Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo por suposta coisa julgada inconstitucional, inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e ocorrência de anatocismo na inclusão de juros de mora. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, com objetivo de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto às teses jurídicas levantadas pelo embargante; (ii) estabelecer se o recurso pode ser acolhido para fins exclusivos de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão apenas quanto a pontos relevantes e não apreciados, o que não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando a suspensão do cumprimento de sentença diante da inexistência de tutela de urgência na ação rescisória e aplicando o art. 969 do CPC.
4. O acórdão examinou a alegada inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional, concluindo pela inexistência de violação ao Tema 864 do STF e pela eficácia plena do título, não havendo omissão.
5. A tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada, reconhecendo-se que a norma regulamenta regras constitucionais e foi editada no exercício da competência administrativa do CNJ, com base na jurisprudência do STF.
6. O art. 1.022, I, do CPC admite embargos para eliminar contradição interna, inexistente no caso, pois o acórdão fixou a incidência simples da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, afastando bis in idem e anatocismo.
7. O recurso busca reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.
8. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o provimento do recurso se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficientes, para tal fim, os efeitos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 969, 1.022, I e II, 1.025; EC no 113/2021; EC no 114/2021; ADCT, art. 107-A; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 de Repercussão Geral.

(jp)